Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742290-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória, no 0717850-80.2025.8.07.0001 (Id 248961312 dos autos de origem), ajuizada por SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em desfavor de HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o procedimento comum cível proposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em face de HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR. A ação foi proposta perante o juízo da circunscrição judiciária de Brasília sob o fundamento de ser o lugar em que as obrigações foram contraídas pela pessoa jurídica e ser o local “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Decido. No caso, não há se falar em obrigação ou seu cumprimento, haja vista que não se trata de pedido condenatório, senão declaratório, como pode se extrair dos fatos narrados e do pedido: “A declaração do direito, na relação jurídica estabelecida, conforme vindicado, em especial que: i) os atos praticados pelo réu (“Humberto Luiz Botarelli Cesar”) na qualidade de membro passado do Conselho de Ética o tornam suspeito para julgar as contas do autor; e/ou, alternativamente ii) o conjunto de atos praticados pelo réu, (“Humberto Luiz Botarelli Cesar”), e que passa a ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal, descritas na inicial e provadas ao longo da instrução, são incompatíveis com a isenção de ânimo e espírito, além da imparcialidade para julgar as contas da gestão em que figure o atual representante legal, o Sr. Thales Freitas Alves”. Assim, no caso, deve ser observada a regra geral estabelecida no caput do art. 46 do CPC, em que se afirma ser competente o foro de domicílio do réu para o processamento e julgamento das ações fundadas em direito pessoal. A competência territorial é relativa, de sorte que, não apresentada exceção pelo réu, há a prorrogação da competência no juízo relativamente incompetente. No entanto, o demandado, em sua contestação, apresentou a referida defesa e requereu o declínio de competência ao juízo territorialmente competente, o que torna obrigatória a remessa dos autos àquele juízo. Ante o exposto, declino da competência para o Juízo Cível da comarca de Santa Helena/PR. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o art. 46 do CPC permite a distribuição em qualquer dos domicílios da parte ré; (ii) o réu foi citado no endereço do Sindicato onde ocupa cargo eletivo e a diligência não foi cumprida no domicílio original; (iii) Brasília é o local onde se pretende que o réu atue com isonomia e sem perseguição política equivalendo ao local de cumprimento da obrigação ou o local do fato, adequando-se à hipótese de competência prevista no art. 53, alíneas “b” e “d”, do CPC; (iv) a competência de Brasília facilitaria a produção de provas; (v) o réu já ajuizou demanda em Brasília o que justifica a manutenção da competência. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão e rejeição da preliminar de incompetência territorial suscitada pelo agravado. Preparo recursal (Id 76847349). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital